Tribunal: TJDFT
Processo: 0709379-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709379-49.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: ARNALDO BARBOSA DESPACHO Intime-se o agravado para contrarrazões, por via postal com aviso de recebimento, no endereço em que foi citado (id 19044645 – autos principais). Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 17 de março de 2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR